Tribunal: TJDFT
Processo: 0721257-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO GUILHERME NOBREGA SPINELLI contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, em sede de cumprimento de sentença n. 0702025-25.2018.8.07.0007, ajuizada em seu desfavor por COOPERFORTE- COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, indeferira o pedido do executado, ora agravante, quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente (ID 234275682 dos autos originários). Em suas razões recursais (ID. 715702237) o agravante requer, prefacialmente, o deferimento da gratuidade de justiça. No mérito, insurge-se quanto ao indeferimento da caracterização da prescrição intercorrente, sob o argumento de que não houve penhora capaz de interromper o prazo prescricional, porquanto os valores bloqueados em 2024 foram posteriormente liberados, em decorrência de se caracterizar como verba impenhorável, de modo que tal ato não seria apto a interromper o curso do prazo prescricional. Aduz, assim, que a decisão agravada partiu de premissa equivocada ao considerar a ocorrência de causa interruptiva da prescrição, concluindo que, diante da ausência de penhora válida, deve-se considerar que a prescrição intercorrente se consumou em 06/06/2024. Com esses argumentos requer, preliminarmente, o deferimento da gratuidade de justiça. Em sede de cognição sumária, postula o deferimento da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a suspensão da tramitação do cumprimento de sentença. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para que, reformada a r. decisão recorrida, seja reconhecida a prescrição intercorrente e determinada a extinção da execução. Sem preparo, uma vez que postula a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Segundo o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” De acordo com a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: [...] a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais. A corroborar este entendimento, trago à colação os seguintes julgados desta e. Corte de Justiça: Acórdão 1966478, 0737186-10.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025; (Acórdão 1966161, 0745662-37.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025; e Acórdão 1654576, 07341173820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ressalte-se, assim, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem baixa renda, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. No caso em apreço, considero que os documentos acostados ao processo originário e ao recurso revelam que o agravante não preenche os requisitos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em suas razões recursais, o agravante se limitou a alegar que não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento. Quanto aos documentos colacionados, além da declaração de hipossuficiência, juntou fatura de cartão de crédito e extrato bancário, os quais não militam em favor de sua pretensão. O documento de ID 72280550 revela fatura atual (vencimento em maio de 2025) no valor aproximado de três mil reais, o que condiz com o pagamento realizado nos meses anteriores, de aproximadamente quatro mil reais (abril) e de três mil e duzentos reais (março). O valor de tais faturas demonstra que o recorrente possui considerável quantia financeira disponível para destinar a tal despesa, sendo certo que o valor das últimas três faturas de cartão de crédito se revela incompatível com a alegada hipossuficiência. O único extrato bancário colacionado aos autos (ID 72280546), além de se revelar incompleto, demonstrando movimentações bancárias de apenas um dia (05/05), evidencia que apenas naquele dia o recorrente recebeu, em apenas um pix, a quantia de três mil reais. Nas despesas mensais de ID 72280551 consta o pagamento de anuidade ao CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia referente ao ano corrente (2025), demonstrando que a qualificação profissional declarada na procuração juntada aos autos originários (ID 204813200), isto é, de engenheiro civil, permanece ativa. De tal ilação, extrai-se a conclusão de que o agravante se caracteriza como pessoa com qualificação profissional de prestígio, exercendo, atualmente, suas atividades, com a consequente existência de rendimentos daí advindos. Deve-se registrar, ainda, que o próprio recorrente colacionou, nos autos do cumprimento de sentença, documento que demonstra auferir diária de órgão público, qual seja, Superintendência de Administração, vinculada à AGU – Advocacia Geral da União (ID 204813202). Quanto aos demais gastos pessoais, o agravante juntou a fatura de condomínio, energia elétrica e contratação de serviços educacionais. Embora não haja demonstrado o pagamento de nenhuma dessas despesas – inclusive a de educação se encontra em nome de terceiro –, vislumbra-se que o recorrente possui, tão somente, gastos ordinários, inexistindo demonstração de qualquer gasto inesperado ou fora do habitual, não servindo, portanto, tais documentos, para justificarem eventual comprometimento de sua renda. Não bastassem tais considerações, o histórico processual dos autos originários revela, em decisão de ID 16349214, que o executado, ora agravante, possui veículo – ainda que alienado fiduciariamente – e declara bens e rendimentos ao fisco, conforme consulta ao Sistema INFOJUD. Ademais, a contratação de advogado para patrocinar seu interesse no processo reforça esse entendimento, pois estivesse ele em situação de penúria financeira, que o impossibilitasse de obter acesso à justiça, teria buscado a assistência judiciária gratuita prestada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que presta irrestritamente esse serviço às pessoas que se encontram em situação de hipossuficiência financeira. Assim, o quadro fático apresentado denota a inexistência de elementos de prova aptos a demonstrar incapacidade financeira que inviabilize, sem o comprometimento da subsistência própria e da família, o pagamento do preparo recursal. Sobreleve-se que o valor das custas processuais no âmbito deste e. Tribunal de Justiça é módico. Nesse contexto, tem-se por impositivo o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça ao agravante nesta instância recursal. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, com relação ao preparo recursal. Por conseguinte, DETERMINO a intimação da parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. 1 NERYJUNIOR.NelsonetNERY. RosaMariaAndrade.CódigodeProcessoCivilComentado.19aedição.EditoraRevistadosTribunais,p.422.